Tribunal: CARF
Processo: 15956.720192/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720192/2016-28
ACÓRDÃO
2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVINIR DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Somente deve ser afastada a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência quando a exigibilidade estiver
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a
ele relativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, deixando de conhecer a matéria concomitante e, na parte conhecida, por voto de
qualidade, negar provimento. Vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral (Relator),
André Barros de Moura e Marcelle Rezende Cota, que davam provimento em parte para excluir a
multa de ofício. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da BIOSEV BIONERGIA S.A. foram lançadas contribuições devidas ao
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros
referentes às vendas para o mercado externo.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 29/31, a empresa autuada é uma
agroindústria do setor sucroalcooleiro, contribuindo ao SENAR à alíquota de
0,25%, conforme o artigo 22-A da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
A fiscalização esclareceu que a Emenda Constitucional no 33, de 2001, que alterou
o artigo 149 da Constituição Federal de 1988, concedeu imunidade tributária às
receitas decorrentes de exportações, no entanto, não à contribuição devida ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, conforme estabelecido no § 3o do artigo 170 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009.
A empresa autuada apresentou impugnação às fls. 117/123.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
3
De início, lembra, conforme também reconhecido pela fiscalização, que o
procedimento por ela adotado está amparado em decisão proferida no Mandado
de Segurança no 0000893-13.2011.4.03.6102, impetrado para que fosse
reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência do SENAR
incidente sobre suas exportações.
Diz que a fiscalização determinou o sobrestamento do auto de infração, ora
impugnado, até o julgamento definitivo da questão, embora com a multa de ofício
de 75%.
Aduz, reportando ao artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pelo
artigo 1o da Lei no 10.226, de 2001, que a contribuição ao SENAR, objeto da
autuação, é reflexa à contribuição devida pela agroindústria.
Com isso, entende que não pode prevalecer a exigência da contribuição ao SENAR
sobre as receitas de exportação direta, que, conforme reconhecido pela
fiscalização, estão abrangidas pela norma constitucional inserta no artigo 149, §
2o, inciso I.
Assim, se a Constituição outorga imunidade às receitas de exportação em relação
à contribuição previdenciária, não há que se falar no recolhimento da
contribuição ao SENAR sobre as referidas receitas.
Ainda diz que não deve prevalecer o entendimento da autoridade fiscal no sentido
de que a contribuição ao SENAR não teria natureza de contribuição social, e,
assim, não abrangida pelo artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
Fala isso em razão de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -STF já
teria definido que as contribuições para terceiros têm natureza jurídica de
contribuições sociais gerais.
Cita acórdão de relatoria do Ministro Carlos Velloso Ressalta que a contribuição
ao SENAR, estabelecida originalmente pela Lei no 8.315, de 1991, destina-se à
manutenção do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e que os seus objetivos
são idênticos àqueles para os quais foram criadas as contribuições ao SENAI e ao
SESI, com a diferença de que estas são destinadas ao trabalhador da indústria, e
aquela ao trabalhador rural.
Assim, a contribuição ao SENAR tem a mesma natureza jurídica das para o SESI e
para o SENAI, e que foram expressamente referidas pelo STF como contribuições
sociais gerais.
Dessa feita, sendo contribuição social geral, conforme a Corte Suprema, a
contribuição ao SENAR não pode incidir sobre as receitas decorrentes de
exportação, sob pena de frontal violação ao artigo 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal.
Segundo a impugnante, ainda deve ser excluída a exigência da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) e suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
4
Em razão do Mandado de Segurança no 0000893-13.2011.4.03.6102, tem a
impugnante que houve desobediência à ordem judicial, e ao CTN, em seu artigo
151, quando da lavratura de auto de infração com a imposição de penalidades.
Reporta ao artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996, a respeito da exclusão da multa em
casos de lançamento durante a vigência de medida suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, e à Súmula CARF no 17, que é vinculante nos termos da Portaria
MF no 383, de 14/07/2010.
Comprovado o entendimento administrativo a respeito da não aplicação de multa
quando houver sido suspensa a exigibilidade do crédito tributário em ação judicial
proposta anteriormente ao início do procedimento fiscal, requer o cancelamento
da penalidade.

Diante do exposto, pede o cancelamento do auto de infração, ou, quando menos,
que seja excluída a multa de ofício, e o sobrestamento do processo administrativo
até a finalização da discussão judicial correlata.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESISTÊNCIA PARCIAL DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DE OFÍCIO.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto que está sendo discutido na esfera
administrativa implica renúncia às instâncias administrativas.
Para o afastamento da multa de ofício deve haver liminar em mandado de
segurança, ou tutela antecipada, ainda que a sentença tenha sido favorável ao
contribuinte.
Sentença em mandado de segurança não suspende a cobrança do crédito
tributário, e sim a concessão de liminar, ou as outras hipóteses previstas no artigo
151 do CTN, inclusive as reclamações e os recursos nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2017 (fl. 206), o sujeito
passivo interpôs, em 21/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as contribuições ao SENAR, por se enquadrarem
como contribuição social, estão sujeitas à regra imunizante prevista no artigo 149, §2o, inc. I, da
CF, seja a exportação realizada direta ou indiretamente por meio de empresa comercial
exportadoras e /ou trading companies.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
5
E que a multa de ofício de 75% deve ser excluída do lançamento considerando a
existência de concessão de segurança suspendendo a exigibilidade. Defende a aplicação da
Súmula CARF no 17.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passando à análise das matérias passíveis de conhecimento, imperioso verificar a
existência ou não de concomitância, na medida em que tanto a DRJ quanto o recorrente informam
a existência de MS discutindo a validade da contribuição ao SENAR face a imunidade prevista no
inciso I, do § 2o, do art. 149, da Constituição Federal.
Examinando a petição do MS impetrado, principalmente o pedido final,
inquestionável que a matéria de fundo encontra-se sob o crivo do judiciário. Colha-se o pedido:
42. Diante de todo exposto e com fundamento na Lei no 12.016/2009, é a
presente para requerer digne-se V.Exa. conceder MEDIDA LIMINAR apenas e tão
somente para assegurar o direito da Impetrante de não se submeter à
inconstitucional exigência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes
de exportações, sejam elas realizadas diretamente ou por intermédio de trading
companies ou empresas comerciais exportadoras, quanto aos períodos de
competência de dezembro/2010 (vencimento em janeiro/2011) em diante.
Aqui o lançamento trata do período de apuração compreendido entre 01/01/2013 e
31/12/2013, ou seja, após a competência de dezembro de 2010. Portanto período abrangido pelo
MS.
De s registrar que o lançamento fora realizado com o intuito de prevenir a
decadência.
Inegável pois a concomitância, o que afasta o conhecimento do recurso quanto à
discussão sobre o crédito principal na forma da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
6
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita o litígio, neste momento, recai apenas sobre a discussão quanto à
exclusão da multa de ofício.
MÉRITO
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Sustenta o recorrente a existência de sentença proferida em mandado de segurança
determinativa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que tal situação atrairia a
aplicação da Súmula CARF no 17, que possui a seguinte redação:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Considerando que o verbete acima transcrito menciona os incisos IV e V, do art.
151, do CTN, trago o texto legal para melhor análise.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Decidiu a DRJ que a súmula não seria aplicável ao caso pelo fato de não ter sido
deferida medida liminar no mandado de segurança informado pelo contribuinte.
Defende o recorrente, por sua vez, trazendo precedentes deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, “que sentenças favoráveis suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, de acordo com a “ratio juris” do art. 151 do CTN.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
7
Primeiro ponto que deve ser verificado sobre a aplicação da Súmula no 17 é a
constatação sobre a existência de decisão suspensiva antes do início de qualquer procedimento de
ofício relativo ao crédito apurado.
No caso em apreço, o próprio relatório fiscal, datado de 11/11/2016, noticia a
existência de mandado de segurança protocolado em 14/02/2011 e a necessidade de
sobrestamento do crédito até julgamento definitivo da questão. Eis a passagem do relatório fiscal
(fl. 29):
Considerações Iniciais:
- Face à Apelação em Mandado de Segurança n° 0000893-13.2011.4.03.6102,
proposto na JFSPFORUM RIBEIRÃO, com protocolo na data de 14/02/2011 o
presente débito, de caráter preventivo, deverá ficar sobrestado até que haja
julgamento definitivo da questão
Inegável, pois, a existência de decisão prévia suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
O segundo ponto, justamente em que se baseou a DRJ para decidir pela
improcedência do pedido, é se a sentença proferida em MS, concessiva de segurança, enquadra-se
em uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do CTN.
De acordo com a Lei no 12.016/2009, especificamente o art. 13, trata da
obrigatoriedade do juízo, sendo concedida a segurança, após o trâmite processual do MS,
comunicar a autoridade coatora quanto ao teor do mandado.
Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do
oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de
recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica
interessada.
Tal comunicação tem o efeito de impor à autoridade coatora, caso o ato coator já
tenha sido praticado, a ordem de cessar; ou no caso de mandado preventivo, o efeito de impor à
autoridade que não pratique o ato.
Inquestionável portanto, que uma sentença concessiva de segurança, por possuir
efeitos imediatos, no caso em que impede que a autoridade fazendária efetue lançamentos sobre
determinado fato, tem o efeito previsto no art. 151, do CTN, qual seja de suspender a exigibilidade
do crédito tributário.
Diante de tal cenário, o único campo de atuação permitido para o ente tributante é
realizar o lançamento com a finalidade de prevenir a decadência, mas sem impor multa de ofício,
na forma do que determina o art. 63, da Lei 9.430/96.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
8
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Desta feita, assiste razão ao recorrente, devendo a multa de ofício ser afastada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da matéria submetida ao crivo do judiciário por concomitância e, na parte
conhecida, dar parcial provimento no sentido de excluir a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da multa de ofício.
Sobre a matéria, acompanho as razões de decidir da primeira instância (e-fls.
197/198), conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para o seguinte trecho do voto condutor:
Mais importante é registrar que a liminar, nesse Mandado de Segurança, foi
indeferida, conforme se verifica na Sentença de fls. 152/161, juntada pela
impugnante.
Então, não se aplica a Súmula CARF no 17, que a afasta a multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, uma vez que a exigibilidade
não está suspensa na forma dos incisos IV ou V do artigo 151 do CTN, ainda que
exista sentença favorável ao contribuinte.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.879 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720192/2016-28
9
E, ainda, não se suspende o crédito tributário, salvo enquanto o processo
administrativo estiver em andamento, nos termos do inciso III do também artigo
151 do CTN.
Nessas considerações, não é possível atender ao pleito da impugnante de
cancelamento do auto de infração, ou, ao menos, de exclusão da multa de ofício
[...].

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a
essa matéria.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 233
DF CARF MF
Original